Tribunal: TJMT
Processo: 1022893-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1022893-14.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ADMITIU O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. LEI ESTADUAL N. 10.076/2014. APLICAÇÃO RETROATIVA PARA PROMOÇÃO DE MILITAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. INCIDENTE ADMITIDO.

I. Caso em exame:

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a pacificação de controvérsia jurisprudencial sobre a possibilidade de aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.076/2014 para fins de redução do interstício necessário para promoção de militar estadual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos cumulativos do art. 976 do Código de Processo Civil para admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, especificamente: (i) efetiva repetição de processos versando sobre controvérsia de idêntica questão unicamente de direito; (ii) risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica; e (iii) inexistência de recurso afetado nos Tribunais Superiores sobre a matéria.

III. Razões de decidir:

3. A controvérsia é eminentemente jurídica, restringindo-se à interpretação do alcance temporal da Lei Estadual n. 10.076/2014, independentemente das particularidades fáticas da carreira de cada militar, caracterizando questão unicamente de direito.

4. Restou comprovada a efetiva repetição de processos, com a existência de centenas de demandas em curso, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, todas versando sobre idêntica controvérsia.

5. A litigiosidade repetitiva gera risco de decisões antinômicas, com ofensa à isonomia e à segurança jurídica, ao tratar desigualmente militares em situação idêntica e minar a previsibilidade das relações jurídicas.

6. O pressuposto negativo encontra-se satisfeito, pois a controvérsia envolve interpretação de direito local, matéria que escapa à competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme informações do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas sobre a inexistência de temas similares afetados pelos Tribunais Superiores.

7. A ausência de causa-piloto em tramitação nesta Corte não constitui óbice à admissão, pois o instituto permite instauração a partir da constatação de litigiosidade repetitiva no juízo de primeiro grau, tratando-se de procedimento-modelo cuja finalidade é a fixação de tese jurídica abstrata e vinculante.

IV. Dispositivo e tese:

8. Incidente admitido.

Tese de julgamento: “O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser admitido quando presentes os pressupostos do art. 976 do Código de Processo Civil, ainda que inexista causa-piloto em tramitação no Tribunal, por tratar-se de procedimento-modelo destinado à fixação de tese jurídica abstrata sobre questão unicamente de direito repetitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 976, 977, inciso I, 982, inciso I, e 983; Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, art. 181-H; Lei Estadual n. 10.076/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1026953-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Seção de Direito Público, j. 26.5.2025; TJMG, IRDR 1.0000.23.127247-7/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, Segunda Seção Cível, j. 28.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção,

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, sob o fundamento de que existem centenas de demandas repetitivas versando sobre idêntica questão de direito, consistente na possibilidade de aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.076/2024, visando a promoção de militar.

Inicialmente, indeferi liminarmente o presente incidente por ausência dos pressupostos processuais (Id. 299204879); entretanto, posteriormente, reconsiderei a decisão para submeter o exame de admissibilidade ao Colegiado (Id. 300054364).

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) prestou informações, consignando: (i) a existência do IRDR n. 1012699-57.2022.8.11.0000 e n. 1000739-36.2024.8.11.0000, versando sobre questões, em tese, similares; e (ii) a inexistência de temas similares afetados pelos Tribunais Superiores (Id. 300369898).

Manifestações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso nos Ids. 306291886 e 307320851, complementando as informações quanto à existência de outros processos que versam sobre o tema apontado no incidente.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 306488863, manifestando-se pela admissão do presente incidente de resolução de demandas repetitivas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção
,

Submete-se a esta c. Seção o juízo de admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), por meio do qual se busca a pacificação de controvérsia jurisprudencial atinente à aplicação temporal da Lei Estadual n. 10.076/2014, especificamente no que tange à possibilidade de sua incidência retroativa para reduzir o interstício exigido para a promoção de militares.

Para o correto equacionamento da matéria, é oportuno sublinhar, desde logo, a natureza e a finalidade do instituto processual mobilizado.

O Código de Processo Civil de 2015 instituiu microssistema destinado ao julgamento de casos repetitivos, dentre os quais avulta o IRDR, que se destaca como técnica voltada aos tribunais locais para a gestão racional de processos e, fundamentalmente, para a concretização dos postulados da isonomia e da segurança jurídica (CPC, art. 926).

Com inspiração no direito alemão (
Musterverfahren
), o incidente foi criado para enfrentar o problema crônico da repetição de demandas idênticas, que sobrecarregam o sistema judicial e geram o risco de coexistência de decisões conflitantes para situações fáticas e jurídicas similares.

De fato, “
em meio a esse contexto, a Comissão de Juristas que elaborou o novo estatuto processual, e inspirada no procedimento-modelo das controvérsias do mercado de capitais
(Musterverfahren)
do direito alemão, reputou necessária a criação de uma nova forma de enfrentamento da litigiosidade de massa
” (Excerto do voto condutor: TJ-MG,
IRDR 1.0000.23.127247-7/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, Segunda Seção Cível, julgado em 28.11.2023).

Atua, portanto, como mecanismo de formação de precedente qualificado em âmbito local, otimizando a prestação jurisdicional e assegurando que o direito seja aplicado de maneira uniforme no território de competência desta e. Corte.

Essa técnica processual opera, em essência, por meio de uma cisão cognitiva: de um lado, identifica-se e julga-se a tese jurídica em abstrato; de outro, aplica-se essa tese aos casos concretos, presentes e futuros.

É sob essa perspectiva que se deve proceder ao exame de sua admissibilidade, conforme os pressupostos cumulativos insculpidos no art. 976 do Código de Processo Civil, diploma legal que, para a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabelece a necessidade de satisfação de dois pressupostos de índole positiva — a saber: (
i
) efetiva repetição de processos que versem sobre controvérsia sobre idêntica questão unicamente de direito e (
ii
) risco de ofensa aos postulados fundamentais da isonomia e da segurança jurídica — e de um pressuposto de natureza negativa, qual seja, a inexistência, nos Tribunais Superiores, no âmbito de suas respectivas competências, de recurso afetado para definição de tese sobre questão de direito material ou processual de caráter repetitivo.

In casu
, a controvérsia posta em debate é eminentemente jurídica. A questão a ser dirimida por esta c. Seção —
definição sobre a possibilidade de aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.076/2014 no tocante à redução do interstício necessário para promoção de militar
— restringe-se à
quaestio iuris
, concernente à interpretação do alcance temporal de uma norma, independentemente das particularidades fáticas da carreira de cada militar.

Não se discute, portanto, o preenchimento de requisitos subjetivos para a promoção, mas tão somente se a lei nova, mais benéfica, pode retroagir. A solução a ser firmada será, por sua natureza, abstrata e geral, o que preenche o requisito da existência de questão unicamente de direito.

Ademais, a efetiva repetição de processos é fato devidamente comprovado nos autos. As informações prestadas pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso revelam a
existência de centenas de processos em curso
, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Ids. 299097398 e 307320852), todos versando sobre idêntica controvérsia.

Essa litigiosidade, por si só, engendra o risco de decisões judiciais antinômicas, com grave ofensa à isonomia — tratando desigualmente militares em situação, em tese, idêntica — e à segurança jurídica, minando a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas.

O pressuposto negativo também se encontra satisfeito. A controvérsia envolve a interpretação de direito local (Lei Estadual n. 10.076/2014), matéria que, em regra, escapa à competência do c. Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) consignou a inexistência de temas similares afetados pelos Tribunais Superiores, conforme informações prestadas no Id. 300369898.

Superada a análise dos pressupostos essenciais, cumpre enfrentar a particularidade do presente incidente, suscitado sem a indicação de uma causa-piloto em curso nesta e. Corte.

Essa circunstância, contudo, não constitui óbice à sua admissão. Isso porque o desenho normativo do IRDR (CPC, arts. 976 a 987) permite sua instauração a partir da mera constatação da litigiosidade repetitiva no juízo de primeiro grau, ainda que nenhum processo tenha ascendido ao segundo grau de jurisdição.

A legitimação conferida ao próprio juiz para suscitar o incidente (art. 977, inciso I, do CPC) e a possibilidade de fazê-lo a partir de demandas dos Juizados Especiais (Enunciado n. 605 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “
Os juízes e as partes com processos no Juizado Especial podem suscitar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas
”) reforçam a tese de que o instituto não pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal, como, aliás, orienta o Enunciado n. 22 da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (
ENFAM
): “
A instauração do IRDR não pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal
”.

Segundo o
Ministro Marco Aurélio Bellizze
, ao analisar a natureza do incidente, reconhece que, para sua instauração e julgamento,
“
não se exige que haja uma causa ou um recurso tramitando no tribunal
” (OLIVEIRA, Marco Aurélio Bellizze. Os requisitos do IRDR: entre o procedimento-modelo e a causa-piloto.
In
: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; PORTO, José Roberto Mello (coord.).
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: Panorama e Perspectivas
. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 98).

No mesmo sentido, Medina esclarece que

“
não é necessário que haja processo pendente no tribunal, que verse sobre a questão
” (MEDINA, José Miguel Garcia.
Código de Processo Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2024/2768542383. Acesso em: 19 de agosto de 2025).

Isso porque o objeto central do IRDR não é o julgamento do caso concreto que lhe deu origem, mas sim a fixação da tese jurídica, que servirá de premissa para a solução de todas as demais causas idênticas.

Esta c. Seção, em julgamento de caso similar de admissibilidade sem causa-piloto, já firmou entendimento no sentido de que o incidente se aperfeiçoa como procedimento-modelo, cuja finalidade é a fixação de tese jurídica abstrata e vinculante, conforme v. acórdão assim ementado:

“
O julgamento anterior da causa piloto não inviabiliza o prosseguimento do IRDR, por tratar-se de procedimento modelo com finalidade de fixação de tese jurídica abstrata e vinculante, que se aplica a múltiplos processos em curso
” (TJ-MT, IRDR 1026953-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Seção de Direito Público, julgado em 26.5.2025, publicado no DJE em 28.5.2025).

Por fim, afasta-se qualquer alegação de similitude com os IRDRs n. 1012699-57.2022.8.11.0000 e n. 1000739-36.2024.8.11.0000, cujas razões de não admissão — trânsito em julgado da causa-piloto e existência de questão fática prejudicial, respectivamente — são estranhas à hipótese dos autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

ADMITO
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para fixar tese jurídica sobre a seguinte questão de direito: “Definir se a Lei Estadual n. 10.076/2014, ao reduzir o interstício para promoção de militar estadual, pode ser aplicada retroativamente para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior”.

DETERMINO
, em consequência:

1.

A suspensão do processamento de todos os processos, individuais e coletivos, em curso no Estado de Mato Grosso, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e na Turma Recursal dos Juizados Especiais, que versem sobre a questão objeto deste incidente (CPC, art. 982, inciso I e RITJ-MT, art. 181-H, inciso I).

2.

A publicação da ordem de suspensão, por três vezes consecutivas, no Diário da Justiça Eletrônico, bem como a comunicação aos órgãos de primeiro e segundo graus, preferencialmente por meio eletrônico (RITJ-MT, art. 181-H, § 1o).

3.

A comunicação da admissão do presente incidente à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça e ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (NUGEPNAC), para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

4.

A intimação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como das entidades representativas da classe de militares no âmbito estadual, sobre a admissão do presente incidente, para que, no prazo comum de quinze (15) dias, se manifestem sobre eventual interesse em promover a juntada de documentos ou a realização de diligências necessárias à elucidação da questão de direito controvertida (CPC, art. 983,
caput
, primeira parte e RITJ-MT, art. 181-H, inciso II).

5.

Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para parecer (CPC, art. 983,
caput
, segunda parte e RITJ-MT, art. 181-H, inciso III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025